Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-10.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de alimentos ajuizada em favor de menor, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovante de endereço em nome próprio. O autor insurgiu-se contra o indeferimento, sustentando a desnecessidade de comprovante em nome próprio e a violação dos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada de comprovante de residência em nome próprio da parte autora, determinada para fins de emenda da inicial, justifica o indeferimento liminar da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319, §1o a §3o, do CPC afasta o indeferimento da petição inicial quando a falta de informações de endereço não inviabiliza o acesso à justiça, autorizando o juiz a determinar diligências complementares.
4. O art. 1o da Lei no 7.115/1983 dispõe que a declaração firmada pelo próprio interessado, sob as penas da lei, presume-se verdadeira para fins de comprovação de residência, não havendo exigência legal de comprovante em nome próprio.
5. O documento requisitado não é essencial à propositura da ação, sendo excessivo o indeferimento da inicial pela ausência do comprovante em nome próprio, especialmente em demandas alimentares, nas quais prevalece o princípio da proteção integral do menor.
6. O formalismo processual não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), devendo o magistrado adotar postura cooperativa e assegurar à parte a oportunidade de suprir eventual irregularidade de forma proporcional e razoável.
7. Configura-se, portanto, indevido o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Teses de julgamento:

1. A declaração de residência firmada pela própria parte presume-se verdadeira nos termos do art. 1o da Lei no 7.115/1983, sendo desnecessária a exigência de comprovante de endereço em nome próprio para o regular processamento da ação.
2. A ausência de comprovante de endereço não autoriza o indeferimento da petição inicial nem a extinção do processo sem julgamento do mérito, por configurar formalismo excessivo e ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, §§1o-3o, 320, 321, 330, IV, e 485, I; Lei no 7.115/1983, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027411, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1997955, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 24.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995237, 0704704-76.2024.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025.